Tribunal: TJPA
Processo: 0824933-66.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824933-66.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ALESSANDRA FERREIRAS MARINHO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. SEGURANÇA DENEGADA.

CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por candidata aprovada no Concurso Público C-173/2018 – SEDUC/PA, para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Língua Portuguesa, classificada na 434ª colocação geral, contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando à sua nomeação e posse sob alegação de preterição ilegal em razão de contratações temporárias realizadas durante a vigência do certame. Sustenta que o concurso ofertou 540 vagas, foi homologado e prorrogado, e que a Administração promoveu Processos Seletivos Simplificados para a mesma função, violando seu direito subjetivo à nomeação. A liminar foi indeferida e, ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital, inexistente cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação em razão da realização de contratações temporárias para a mesma disciplina durante a validade do concurso.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inviabilidade da via eleita, pois a alegação de ausência de prova da violação a direito subjetivo confunde-se com o mérito e deve ser examinada à luz do conjunto documental pré-constituído.

Reconhece-se que o direito subjetivo à nomeação, conforme o Tema 784 do STF (RE 837.311/PI), surge para o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital ou, excepcionalmente, quando demonstrada preterição arbitrária e inequívoca.

Constata-se que a impetrante foi classificada na 434ª colocação geral e que, para a Unidade Regional de Ensino correspondente, foram ofertadas 206 vagas, inexistindo previsão de cadastro de reserva, conforme item 1.2.8 do edital.

Afirma-se que a candidata aprovada fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo mediante comprovação cabal de preterição ou de surgimento de vagas preenchidas com desrespeito à ordem classificatória.

Verifica-se que a impetrante não demonstrou, de forma individualizada e inequívoca, que as contratações temporárias ocorreram na mesma URE, durante a validade do concurso, em quantitativo suficiente para alcançar sua posição classificatória.

Assenta-se que a mera existência de contratações temporárias não caracteriza automaticamente preterição, sendo imprescindível comprovar a existência de cargos efetivos vagos e o efetivo desrespeito à ordem de classificação.

Destaca-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inviável aprofundar investigação sobre lotação de temporários e existência de vagas na via estreita do writ.

Aplica-se a orientação do STF (Tema 784) e precedentes do STJ e desta Corte no sentido de que a contratação de temporários, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação para candidatos aprovados além das vagas previstas no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital, inexistente cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição nem gera direito subjetivo à nomeação, sendo indispensável a comprovação inequívoca de existência de cargo efetivo vago e de desrespeito à ordem classificatória.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.112/1990, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, RMS 65.902/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.09.2021, DJe 24.09.2021; STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 03.02.2017; TJPA, MS nº 6759504, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Seção de Direito Público, j. 28.09.2021; TJPA, MS nº 4202517, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
ALESSANDRA FERREIRAS MARINHO
contra
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ – SEDUC/PA
, com o objetivo de obter nomeação e posse no cargo de Professora de Língua Portuguesa, sob alegação de preterição ilegal, uma vez que, durante a validade do concurso público em que foi aprovada, a Administração Pública promoveu reiteradas contratações temporárias para a mesma função.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que participou do Concurso Público C-173/2018 – SEDUC/PA, para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Língua Portuguesa, sendo aprovada na 434ª colocação;

Afirma que o concurso teve 540 vagas ofertadas e foi homologado em 14/06/2019, com prorrogação de validade até 14/06/2021;

Durante o período de validade do certame, a SEDUC/PA promoveu sucessivas contratações temporárias, mediante Processos Seletivos Simplificados (PSS), para o mesmo cargo de Professor de Língua Portuguesa;

Afirma que essas contratações demonstram a necessidade de pessoal para a função e, portanto, tornam ilegítima a omissão da Administração em nomear candidatos aprovados no concurso válido;

A omissão caracteriza violação ao seu direito líquido e certo, além de atentar contra os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e segurança jurídica.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), garante o direito subjetivo à nomeação quando a Administração realiza contratações temporárias durante a vigência de concurso válido, preterindo candidatos aprovados;

Aduz que a conduta da Administração não é pautada por excepcionalidade, mas por reiterada prática de substituição de concursados por contratos temporários, o que desvirtua o regime constitucional de acesso ao serviço público.

Sustenta ainda que:

A situação concreta demonstra a inequívoca necessidade de pessoal e o descumprimento do dever legal de nomeação dos aprovados;

As provas juntadas aos autos (editais de PSS, publicação de contratações, classificação da impetrante no concurso, homologação e prorrogação do certame) configuram o direito líquido e certo;

Há fumus boni iuris, pois a tese jurídica está pacificada, e periculum in mora, diante da possibilidade de contratação contínua de temporários, com lesão irreversível ao direito da impetrante.

Por fim, requer que:

Seja concedida medida liminar para determinar à autoridade coatora a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor Classe I, Nível A – Língua Portuguesa;

A autoridade coatora seja notificada para prestar informações;

O Ministério Público seja intimado para intervir no feito;

Ao final, seja concedida a segurança pleiteada, confirmando a liminar, reconhecendo o direito subjetivo da impetrante à nomeação e posse, corrigindo-se sua posição na lista geral, e determinando-se o provimento do cargo;

Seja a autoridade coatora condenada ao pagamento das custas processuais.

Os autos foram distribuídos para o Tribunal Pleno, momento em que determinei a sua remessa dos autos à Seção de Direito Público.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar formulado no mandamus.

A autoridade coatora prestou informações – Id. 32209225.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação, conforme certidão de id. 34059050.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental.

II – Preliminar de inexistência de prova da violação a direito subjetivo da impetrante. Inviabilidade da via eleita. (tese arguida pela autoridade coatora).

A autoridade apontada como coatora suscita, em preliminar, a “inexistência de prova da violação a direito subjetivo da impetrante” e, por consequência, a “inviabilidade da via eleita”, sob o argumento de que o mandado de segurança exige demonstração pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando a pretensão demandaria prova robusta de preterição por contratações temporárias.

A preliminar, todavia, não se sustenta como questão autônoma de admissibilidade. Com efeito, embora seja verdadeiro que o mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito alegado, não menos correto é que a aferição acerca de existir, ou não, prova suficiente do ato coator e do direito líquido e certo invocado constitui precisamente o núcleo do mérito da impetração, e não obstáculo processual anterior e estanque.

A “inviabilidade da via eleita” somente se configura, em termos técnicos, quando a própria natureza da controvérsia, desde logo e de maneira inequívoca, revelar a necessidade inevitável de dilação probatória, isto é, quando a definição do suporte fático depender de atividade instrutória incompatível com o rito do writ. Fora dessa hipótese excepcional, o debate sobre a robustez, pertinência e aptidão dos documentos carreados confunde-se com o juízo meritório de procedência ou improcedência do pedido, a ser enfrentado após o contraditório e a análise integrada do conjunto documental.

No caso, a própria narrativa da impetração delimita a controvérsia em termos estritamente documentais: a IMPETRANTE afirma ter sido aprovada no Concurso Público C-173/2018 (com indicação de classificação), sustenta que o certame foi homologado e prorrogado, e aponta a realização de Processos Seletivos Simplificados e contratações temporárias, durante a vigência do concurso, para a mesma disciplina e função, como causa caracterizadora de preterição e de violação ao direito à nomeação.

Essas alegações, em tese, são juridicamente sindicáveis por mandado de segurança, porque versam sobre ato administrativo (a omissão de nomeação, em contexto de provimento precário) cuja legalidade pode ser controlada à luz de documentos oficiais e registros administrativos, não havendo, de plano, incompatibilidade lógica entre o objeto do pedido e o rito do remédio constitucional.

Note-se, ademais, que a preliminar, tal como formulada, não aponta um vício processual originário (por exemplo, inadequação absoluta do provimento mandamental ao tipo de tutela buscada, ou impossibilidade estrutural de prova documental do fato constitutivo). O que efetivamente se sustenta é que, na visão da autoridade, os documentos trazidos não demonstrariam a preterição nem a violação ao direito subjetivo invocado, e que seria indispensável “prova robusta” para amparar a ordem mandamental.

Ora, isso corresponde, em substância, a uma impugnação de mérito: equivale a afirmar que não está comprovado o fato constitutivo do direito alegado ou que, mesmo comprovados determinados fatos, deles não emergiria direito subjetivo à nomeação. A resposta jurisdicional a esse tipo de alegação não é a extinção prematura por inadequação da via, mas, sim, o julgamento de mérito, reconhecendo-se, se for o caso, a inexistência de direito líquido e certo, ou a insuficiência de prova pré-constituída para amparar a segurança.

É por isso que, em mandado de segurança, a fronteira entre “carência de prova” e “improcedência” não pode ser artificialmente deslocada para a fase preliminar, sob pena de converter a análise meritória — inevitável e própria do writ — em óbice formal que, na prática, antecipa o resultado sem o devido enfrentamento do thema decidendum.

Quando a autoridade afirma que a IMPETRANTE “deixa de realizar prova da alegada violação” e que os documentos “não comprovam sua pretensão”, está a disputar o próprio mérito da impetração, isto é, se os elementos existentes bastam para demonstrar (i) a ocorrência de contratações temporárias no período relevante, (ii) a correspondência funcional com o cargo disputado, (iii) a relação entre tais contratações e a posição classificatória da candidata e (iv) a caracterização, ou não, de preterição juridicamente relevante.

De mais a mais, a controvérsia — tal como posta nos autos — revela-se suscetível de exame com base em dados objetivos que, em regra, se extraem de publicações oficiais (editais, atos de homologação e prorrogação, chamamentos, nomeações e contratações temporárias, lotações e quantitativos), sem que isso implique, necessariamente, produção de prova em sentido estrito. A eventual conclusão de que os documentos são insuficientes, genéricos, incongruentes ou incapazes de individualizar a alegada preterição não conduz, por si, ao reconhecimento de inadequação da via, mas ao resultado meritório de denegação da segurança por ausência de demonstração do direito líquido e certo, nos termos e limites do acervo pré-constituído.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de inviabilidade da via eleita
, porquanto o argumento de “inexistência de prova da violação a direito subjetivo”
confunde-se com o mérito
do mandado de segurança, a ser apreciado de forma detida e conclusiva quando do exame da liquidez e certeza do direito invocado à luz do conjunto documental efetivamente existente nos autos, inclusive à vista das informações prestadas e do contraditório já formado.

III - Mérito

Cinge-se a questão acerca de suposta omissão da autoridade coatora em nomear a candidata impetrante ao exercício do cargo de professora em detrimento de contratações temporárias.

O aperfeiçoamento da instrução apenas confirmou o entendimento que inicialmente manifestei quando da análise do pedido de liminar.

A documentação que acompanhou a peça vestibular, especialmente o Edital nº 01/2018, Concurso Público C-173/2018 – SEDUC/PA, para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Língua Portuguesa, sendo aprovada na 434ª colocação.

A documentação juntada nos autos informa que o certame C-173/2018 distribuiu as vagas por Unidade Regional de Ensino – URE, sendo que, para a URE à qual a candidata/impetrante concorreu, foram disponibilizadas 206 vagas para Professor de Língua Portuguesa, inexistindo cadastro de reserva. A impetrante, classificada na 434ª posição geral, não demonstrou documentalmente sua posição específica dentro da URE correspondente nem comprovou que sua classificação se encontrava dentro do número de vagas efetivamente ofertadas para a respectiva regional.

Nota-se que o direito subjetivo à nomeação, como sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 784, surge, em regra, para os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Para os demais, há mera expectativa de direito, que apenas se convola em direito subjetivo quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária ou a existência de novas vagas preenchidas em desrespeito à ordem classificatória.

No caso concreto, a impetrante limita-se a apontar a realização de Processos Seletivos Simplificados e contratações temporárias, juntando editais e referências genéricas a convocações. Todavia, não apresenta prova documental idônea capaz de demonstrar, de modo individualizado e inequívoco, que tais contratações ocorreram na mesma URE para a qual concorreu, durante o período exato de validade do concurso, em quantitativo suficiente a alcançar sua posição classificatória, nem que houve desrespeito à ordem de classificação.

A mera existência de contratações temporárias, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de preterição. É imprescindível comprovar que tais contratações incidiram sobre vagas efetivas correspondentes ao cargo e à regional disputados, e que, caso observada a ordem classificatória, a impetrante teria sido convocada. Tal demonstração não se extrai, de forma líquida e certa, dos documentos colacionados.

Ressalto que o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída e inequívoca da violação alegada. A situação ora examinada revela, quando muito, a necessidade de investigação mais aprofundada acerca da lotação dos temporários, da natureza das vagas, da correspondência regional e da efetiva repercussão na classificação da impetrante — providências incompatíveis com a via estreita do writ.

Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), assentou entendimento no sentido de que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público se dá em três hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem vagas ou for aberto concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Em outras palavras, o que ficou decido nesse paradigma é que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

De acordo com o item 12.8 do edital do certame, o referido certame não previu a hipótese de formação de cadastro de reservas. Logo, evidente que sua aprovação ocorreu fora do número de vagas ofertadas no certame.

"item 1.2.8: O presente
concurso
não se destina ao preenchimento
de
cadastro
de
reserva"

Como cediço, o Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do
concurso
público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato, desde que editado em observância a os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A formação ou não do Cadastro
de
Reserva está dentro das atribuições da Administração Pública, que fixa as condições que devem ser seguidas por todos os candidatos, não havendo obrigação da convocação daqueles que foram classificados fora do número
de
vagas.

Dessa forma, não comprovado o direito líquido e certo da autora para viabilizar a concessão da
segurança
, vez que a própria postulante demonstrou que não foi aprovada dentro do número
de
vagas previsto no edital e ainda, que o certame não continha previsão
de
cadastro
de
reservas.

Nesse sentido segue jurisprudência desta Eg. Corte:

EMENTA:
MANDADO

DE

SEGURANÇA
.
CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO
DE
VAGAS PREVISTO EM EDITAL. NÃO OFERTA
DE
CADASTRO
DE
RESERVA. INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA
. (6759504, 6759504, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção
de
Direito Público, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-19)

DIREITO PÚBLICO.
MANDADO

DE

SEGURANÇA
. INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA
DE
PROVAS PRÉ-CONSTITUIDAS. PRELIMINAR REMETIDA AO
MÉRITO.
CONCURSO

C
-
173
, SEAD/SEDUC. CANDIDATO APROVADO ALÉM DAS VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL. NÃO OFERTA
DE
CADASTRO
DE
RESERVA.
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE

CARGO
EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
SEGURANÇA
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos em que a pretensão foi deduzida a verificação da existência ou inexistência
de
servidores temporários está diretamente relacionada como o mérito da impetração chegando a se confundir com ele e por esta razão a vertente preliminar será apreciada em conjunto
. 2. O impetrante foi restou classificado na 06ª colocação,
cargo

de
Professor Classe I, Nível A, disciplina Filosofia, 11ª URE, para o qual foram oferecidas 05 (cinco) vagas ampla concorrência e 01 (uma) vaga candidato PNE, ou seja, além do número
de
vagas ofertadas pela administração
. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Reperc (PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO

DE

SEGURANÇA
.
CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO
DE
TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O êxito do recurso ordinário constitucional pressupõe a demonstração
de
erro
de
procedimento ou
de
juízo na prolação do acórdão recorrido. Na hipótese, embora tenham os recorrentes sinalizado a existência
de
error in judicando, por falta
de
exame da argumentação veiculada pela inicial, a alegação não prospera. Em primeiro lugar, porque o aresto combatido se apresenta, sim, adequadamente fundamentado, com exposição clara e precisa das razões
de
fato e
de
direito que justificaram a denegação da ordem. Em segundo lugar, se os recorrentes entendem omissa a decisão, ou o acórdão que a confirmou, deveriam ter manejado o recurso integrativo, do que não se tem notícia nos autos. Em terceiro lugar, mesmo fazendo alusão a erro
de
procedimento, todo o esforço argumentativo dos recorrentes busca demonstrar erro na aplicação do direito, também inocorrente na espécie. 2. A contratação
de
terceirizados, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação
de
candidatos a cargos efetivos, nem autoriza a conclusão
de
que estejam aqueles exercendo as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital do certame. Precedentes. 3. Não é possível ao Poder Judiciário determinar a nomeação
de
candidatos para provimento
de
cargos efetivos se inexistentes cargos vagos. Inteligência do disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei 8.112/1990. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 65902 RJ 2021/0058038-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data
de
Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de
Publicação: DJe 24/09/2021)

(TJPA, 4202517, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-17)

Ainda que houvesse cadastro
de
reserva no
concurso
em questão, também não encontra amparo na jurisprudência, a alegação da autora
de
que estaria sendo preterida no seu direito a ser convocada, pelo fato do Estado ter diversos servidores temporários contratados para a mesma disciplina para qual concorreu, ocupando vagas que poderiam ser preenchidas pelos candidatos classificados no
concurso
.

Para comprovar seu direito a autora ateve-se a juntar aos autos documentos que indicam a existência desses servidores temporários com contratos vigentes com o Estado, porém nada elucida sobre existência
de
cargos efetivos vagos, o que como a própria impetrante informou, foram preenchidos pelos aprovados no certame.

Nesse sentido, o Superior Tribunal
de
Justiça (STJ) possui entendimento
de
que
"a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame"
(STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
de
03/02/2017).

ANTE O EXPOSTO, DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL
, por ausência de comprovação de direito líquido e certo, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ
c
/
c
art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026